Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição. INEXISTÊNCIA.
1. Sobre os valores indevidamente descontados em conta bancária e que serão restituídos ao segurado, deve incidir correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do 1o réu. Negou-se provimento aos embargos de declaração da 2a ré.